Tribunal: TJMT
Processo: 1048010-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ILÍQUIDA. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048010-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), POLIANA KELLEN DA SILVA - CPF: 063.758.821-50 (RECORRIDO), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ILÍQUIDA. INVIABILIDADE
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 254756267, na reclamação no 1048010-38.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido inicial, determinando obrigação de fazer e dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de falha na prestação do serviço; - ausência de prova do dano moral; - alternativamente redução do valor aplicado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da sentença ilíquida.

No sistema dos Juizados Especiais há proibição legal de, na fase de cumprimento de sentença, se efetuar a denominada “liquidação de sentença”, ou seja, a decisão deve ser sempre líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei n.o 9.099/95.

Sendo assim, quando a sentença de id. 254756266, registra no dispositivo:
“... a) Determinar à requerida que doravante disponibilize meios adequados de abastecimento eficiente e contínuo; ...”,
não esclarece quais seriam “os meios adequados” a proporcionar pedido certo de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RESIDÊNCIA COM 1 HIDRÔMETRO – COBRANÇA POR ECONOMIAIS – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO REAL CONSUMO FATURADO E INCLUSÃO NAS FAIXAS DE CONSUMO CONFORME PROGRESSÃO TARIFÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RESP N. 1.166.561/RJ JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DEVIDO PELA CONSUMIDORA –
SENTENÇA ILÍQUIDA QUE NÃO É ADMITIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ART. 38, § ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95
- COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. Para se obter a real e eventual vantagem financeira da concessionária de serviço público faz-se necessária a elaboração de cálculos mais complexos, levando-se em consideração o real consumo faturado no hidrômetro, o período impugnado e a correspondente tarifa, observadas as faixas tarifárias, valores pagos pela consumidora e, somente após, verificar se há saldo remanescente a ser devolvido ao consumidor, sob a ótica que o faturamento deve se dar pelo consumo efetivo da residência, apurando-se também, por consequência, o real valor devido a título de taxa de esgoto. Como no âmbito dos Juizados Especiais não é admitida a prolação de sentença ilíquida e nem mesmo a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, é o caso de reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as demandas que tenham o referido objetivo.”
(TJMT – RI no 1032009-46.2022.8.11.0001 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/7/2023 - DJE 21/07/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROLATAR DECISÃO ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No microssistema dos Juizados Especiais não se admite a realização de perícia complexa, visto que tal procedimento está dissonância com os princípios que regem esta Justiça Especializada, notadamente os da simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95).
Ainda, de acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei de regência, é inadmissível a sentença condenatória ilíquida
. Não sendo possível através dos fatos narrados na inicial constatar com exatidão o valor do empréstimo contratado pela parte recorrida, bem como os pagamentos já realizados, não há como julgar a lide, nos termos dos dispositivos supramencionados. Por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar a lide.”
(TJMT – TRU - RI no 59864-61.2015.8.11.0001 – rel. Juiz NELSON DORIGATTI – j. 25/07/2016 - DJE 25/07/2016). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. URV. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente VIVIANNE BONORINO PEREIRA DE ANDRADE postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CAMPO VERDE/MT, ao pagamento de horas extras e diferença salarial decorrente da conversão de seus vencimentos para a URV, além de reparação por danos morais. 2. Narra a Recorrente, em síntese, que exerce a função de técnica em enfermagem, laborando junto ao SAMU com carga horária superior a 40 (quarenta) horas semanais, entretanto, no ano de 2011 não auferiu as devidas verbas trabalhistas. 3. Na espécie, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar a jornada de trabalho extraordinária, tendo em vista que é fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Infere-se, portanto, que competia a Recorrente demonstrar por meio de documentos idôneos e suficientes a extrapolação dos limites de sua jornada, ônus de que não se desincumbiu durante a fase instrutória, limitando-se a acostar na peça de ingresso, uma cópia de registro de escala sem comprovação do seu cumprimento. 5. Ademais, a Recorrente juntou no feito o holerite correspondente ao ano de 2011 em que se confirma o recebimento da verba extraordinária, contrariando o que afirma veementemente na exordial de que “NUNCA fora efetuado o pagamento pelos serviços prestados, e nem se quer, constavam nos holerites”. 6. Por outro lado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de URV é imprescindível à realização da liquidação de sentença.
7. Em se tratando de Justiça Especializada, não há como proferir decisão ilíquida, conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei n.o 9.099/95.
8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e improvido.”
(TJMT – TRU – RI no 8010977-51.2015.8.11.0051 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 25/05/2018 - DJE 30/05/2018). Grifei.

- matéria de ordem pública.

A questão de liquidez da sentença, no sistema dos Juizados Especiais, é condição de procedibilidade, resultando na possibilidade de conhecimento de ofício pelo juízo.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. Servidor Público Municipal – Taboão da Serra – Guarda Civil – Pagamento da Gratificação Universitária. Incidência no cálculo das demais gratificações e vantagens. Sentença de procedência. Recurso da ré. Análise de mérito prejudicada.
Sentença ilíquida
e infra petita.
Questão de ordem pública
. Nulidade de sentença. Ausência de apreciação de pedido expresso na exordial e descrição das verbas que devem ser consideradas no cálculo da Gratificação Universitária. Situação que impede o exercício de defesa por parte da Administração e impossibilita a execução do julgado.
Violação ao artigo 38 da Lei 9099/95
. Sentença anulada. Recurso prejudicado.”
(TJSP – 1a TRFP/Foro de Taboão da Serra – RI no 1007639-34.2024.8.26.0609 – rel. Juiz Rubens Hideo Arai – j. 25/1/2025). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
reconhecer a necessidade de, em sendo mantida a conclusão, promova o juízo de origem a clara identificação das condições de cumprimento da “obrigação de fazer” consignada no item “a” do dispositivo;
a.3)
determinar o retorno dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida.

b
)
N
os termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025